Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-06.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002023-06.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), RICARDO ALBIRAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 087.261.484-04 (RECORRIDO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: deu provimento (sessão: 21.05.21). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o Relator.(sessão: 28.05.21). 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator. .(sessão: 28.05.21).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002023-06.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Gol linhas Aereas Inteligentes S.A.

Recorrido(s):

Ricardo Albiran Pereira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. TRECHO VOLTA. VIGÊNCIA DA LEI 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTIC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, no sentido de que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)
CONDENAR
requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).
”.

O reclamante alega que adquiriu o voo para a cidade de Fortaleza, com data de embarque no dia 13/11/2020 e retorno no dia 19/11/2020. Ocorre que na data prevista para o embarque de volta, seu voo que estava previsto para o dia 19.11.2020 às 17h45min, com chegada ao destino final no dia 20.11.2020 às 10h45min, foi cancelado e o passageiro realocado em outro voo que chegou em Cuiabá/MT as 21h45min do dia 20.11.2020, ou seja, um atraso de aproximadamente 11 horas.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que o cancelamento ocorreu no trecho de volta da viagem do autor, bem como inexiste nos autos, qualquer evidência que tal fato tenha ocasionado abalo psicológico e sequer consta nos autos a data em que ocorreu a alteração do voo, não sendo possível presumir se a comunicação ocorreu no momento do embarque, uma vez que neste caso o ônus é do consumidor, conforme previsto no artigo 373, inciso I.

Ademais, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte:

“
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Portanto, friso que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus, pois, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5
. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7.
Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável
.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018
)

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos,
dou provimento ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021